Tribunal: TJDFT
Processo: 0746009-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746009-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA BORGES DE FRANCA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, EXTRAMED ADMINISTRACAO E SERVICOS MEDICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSEFA BORGES DE FRANCA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0743551-77.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência. A agravante afirma que não procedeu ao recolhimento do preparo, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita. Todavia, compulsando os autos originários, verifico que a gratuidade de justiça não foi concedida à agravante. Desse modo, deverá a agravante formular o pedido de gratuidade de justiça ou proceder ao recolhimento das custas. Caso formule o pedido de gratuidade de justiça, deverá juntar os três últimos contracheques. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora